Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717049-49.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO GOMES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se pelo prazo de 8 (oito) dias. Não apresentadas as razões do recurso, certifique-se e voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 15 de maio de 2024 11:22:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora